Tribunal: TJSP
Processo: 1010383-65.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. Decisão do Tribunal de Contas do Estado (TCE) que determinou a rescisão de contratos de trabalho celebrados pela Universidade de São Paulo (USP). Embora os servidores tenham sido aprovados em concurso público, os respectivos cargos não foram criados por lei em sentido estrito, mas por ato interno, no caso mera resolução da autarquia. Ofensa ao princípio da legalidade consagrado

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. Decisão do Tribunal de Contas do Estado (TCE) que determinou a rescisão de contratos de trabalho celebrados pela Universidade de São Paulo (USP). Embora os servidores tenham sido aprovados em concurso público, os respectivos cargos não foram criados por lei em sentido estrito, mas por ato interno, no caso mera resolução da autarquia. Ofensa ao princípio da legalidade consagrado pela Constituição de 1988, notadamente no que se refere ao art. 37, inc. II, da CF. Ação julgada improcedente em 1o grau. Sentença confirmada. RECURSO DESPROVIDO.